Tribunal: TJBA
Processo: 8092144-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092144-96.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSENILDA SANTOS BOMFIM

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP). CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEITURA INDIVIDUALIZADA. COBRANÇA DE TARIFA. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. APELO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pleitos de declaração de abusividade de cobrança de taxa de medição individualizada de gás, de repetição em dobro do indébito e de indenização por danos morais formulados em face da concessionária de gás.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a deliberação coletiva do condomínio vincula o condômino individual e se é legítima a cobrança de tarifa pelo serviço adicional de leitura e medição individualizada de GLP prestado diretamente à unidade autônoma.

III. Razões de decidir

3. O fornecimento de gás em condomínios residenciais pode ocorrer sob a forma de medição coletiva ou de leitura individualizada, cabendo a escolha à coletividade de acordo com seus interesses administrativos.

4. A escolha pela modalidade de fornecimento de GLP com medição individualizada constitui deliberação de natureza coletiva, devidamente acordada em âmbito condominial, que vincula os condôminos individuais.

5. A cobrança de preço módico pelo serviço de leitura individualizada de consumo não é abusiva, uma vez que remunera atividade suplementar, autônoma e específica que gera custos operacionais e de faturamento distintos para a distribuidora, revertendo em benefício e proveito prático da consumidora.

6. Inexistência de infração ao dever de informação, visto que a tarifa estava expressamente prevista na avença celebrada pelo condomínio e discriminada de forma clara nas faturas periódicas enviadas à moradora.

7. Alinhamento compulsório com o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp 1986320/SP, bem como com a orientação pacífica das Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

8. Diante da estrita legalidade da cobrança, restam totalmente prejudicadas as pretensões de repetição em dobro e de reparação por danos morais ante a manifesta inexistência de conduta ilícita por parte da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência de primeiro grau.

10. Tese de julgamento:

"1. A escolha da modalidade de medição de GLP em condomínio constitui deliberação de natureza coletiva e vincula todos os moradores da coletividade."

"2. É legítima a cobrança de taxa pelo serviço de leitura individualizada de consumo de gás canalizado, por configurar prestação de serviço suplementar devidamente informada ao consumidor, afastando-se a alegação de abusividade."

Referências normativas:

Código de Defesa do Consumidor, art. 39, V, e art. 51, IV.

Julgados correlatos:

STJ, Terceira Turma, REsp n. 1.986.320/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 08/08/2023.

TJBA, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível n. 8143544-52.2024.8.05.0001, Relatora Desembargadora Marta Moreira Santana, julgado em 16/12/2025.

TJBA, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível n. 8071483-96.2024.8.05.0001, Relator Desembargador Mario Augusto Albiani Alves Junior, julgado em 11/06/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8092144-96.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSENILDA SANTOS BOMFIM e como apelada COMPANHIA ULTRAGAZ S A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)